Tribunal: STF
Processo: Rcl 88438
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Jundiaí, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011316-25.2024.5.15.0002.

Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelo pagamento do adicional de insalubridade, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

Nesses termos, argumenta que “a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (cf. STF, Rcl nº 40.505, decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes, j. 31 ago. 2020, confirmada pela 2ª Turma no AgR j. 17 nov. 2020)”. (eDOC 1, p. 7) 

Desse modo, requer a procedência da reclamação, a fim de cassar o ato impugnado e afastar a responsabilidade subsidiária do ente municipal, por afronta à ADC 16, ao RE/RG 760.931 (Tema 246) e ao RE/RG 1.298.647 (Tema 1118).

É o relatório. Decido.

A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.

Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.

Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 

Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.

À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.

Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.

Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.

Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.

No mais, a Administração Pública é responsável por garantir condições adequadas de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores quando o serviço for prestado em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato.

Contudo, cumpre registrar que essa determinação não implica responsabilidade da Administração pelo pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da execução de serviços dessa natureza, mas apenas o dever de assegurar ambiente de trabalho seguro, higiênico e salubre, seja em suas instalações, seja em local equivalente indicado contratualmente.

Pois bem.
Na hipótese em exame, verifico que o Tribunal reclamado reformou apenas em parte a sentença recorrida, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público apenas em relação ao pagamento do adicional de insalubridade. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão proferido, no que interessa ao caso dos autos:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Resta evidente nos autos que o segundo reclamado (Município de Jundiaí) firmou com a primeira reclamada, BETA CLEAN & SERVICE LTDA, contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação de diversos órgãos do Município réu (ID. 0ec4288) e, ainda, que a reclamante, contratada pela primeira ré, como auxiliar de limpeza, ativou-se em seu favor. 
Com efeito, não se ignora o quanto decidido pelo STF no Tema 1118 da Repercussão Geral quanto ao ônus da prova. Mas, considerando que a ação envolve o pagamento do adicional de insalubridade, entendo que esse pleito e todos os seus consectários são também da responsabilidade do tomador de serviços terceirizados, independentemente de se tratar ou não de ente público e - mais importante - independentemente da demonstração de falha na fiscalização do contrato firmado entre prestadora e tomador. 
Tal responsabilidade decorre do próprio texto da lei, conforme se infere do contido no art. 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974, que expressamente atribui ao tomador dos serviços, seja ele qual for, a responsabilidade pelo meio ambiente do trabalho seguro e saudável. Confira-se:
"§ 3o É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato."
Aliás, tal conclusão está expressamente estabelecida no próprio verbete do Tema 1118, em seu item 3:
"3 . Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974." (destaquei)
Nesse panorama, observado o quanto estabelecido no Tema 1118 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não há provas, a serem realizadas pela autora quanto à falha na fiscalização, por parte da Administração Pública. E como já consignado, o ente público não demonstrou o contrário.
(...)
Feitas essas considerações, entendo que o Município deve se responsabilizado, subsidiariamente, quanto ao pagamento do adicional de insalubridade à reclamante.
Registro que, nessa direção, em caso semelhante, envolvendo responsabilidade subsidiária de ente público e adicional de insalubridade, relatei nos autos do Processo n. 0010419-29.2024.5.15.0153RO (Data Publ.: 02/07/2025)
Entretanto, verifico dos autos que não se pode atribuir responsabilidade subsidiária ao segundo reclamado quanto a condenação à devolução das contribuições assistenciais, pois não há sequer indícios de prova de que tivesse conhecimento de que a empresa descumpria com as obrigações trabalhistas.
Não há prova de que houve o envio de notificação formal ao Município, no sentido de que a empresa contratada descumpriu com as suas obrigações contratuais, seja ela enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
Dou parcial provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado quanto à obrigação de pagamento do adicional de insalubridade.” (eDCO 3)

Ora, o mero argumento de existência de trabalho em condições insalubres não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente púbico sobre verbas trabalhistas devidas relacionadas a essa condição, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente, bem como de eventual dano derivado do descumprimento de normas atinentes à segurança do trabalho nas dependências do ente público em questão.

Ademais, o item 3 do Tema 1.118 trata das garantias das condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, que são de responsabilidade direta da Administração Pública quando o trabalho é realizado em suas dependências, e não das verbas trabalhistas decorrentes de trabalhos dessa natureza, sobre as quais incide os itens 1 e 2 da tese firmada no julgamento do Tema 1.118.

Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.225, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.7.2025 e Rcl 81.441, de minha relatoria, DJe 22.10.2025.

Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação do entendimento firmado na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação a fim de reformar o ato reclamado para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente